Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-49.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705974-49.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS RIBEIRO MOTA SOUZA, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, COOPERATIVA MISTA ROMA APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, THAIS RIBEIRO MOTA SOUZA D E C I S Ã O Vistos e etc. A autora/apelante, no ID 45625044, pede a reconsideração de decisão de ID 45485615, na qual esta Relatoria não conheceu da apelação por ela interposta, ante a sua manifesta intempestividade. Verifica-se que a parte não trouxe nenhum fato novo a ensejar a reconsideração da decisão, sendo certo que esta desafia recurso próprio. Isso posto, não conheço do pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator